Tribunal: TJDFT
Processo: 0752195-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752195-46.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PITE S/A RECORRIDA: HELLEN CRISTINA PAULINO SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO JUDICIAL. AQUISIÇÃO DE BEM PENHORADO. TERCEIRO INTERESSADO. PAGAMENTO PARCELADO. RECUSA DO CREDOR. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora o ordenamento processual civil assegure que a execução seja feita pelo modo menos gravoso para o Executado (princípio da menor onerosidade da execução), tal preceito não pode desconsiderar os princípios da efetividade e da preservação do interesse do credor, além de demonstração de preenchimento das exigências legais. 2. Confirma-se a Decisão agravada que indeferiu o requerimento de terceiro interessado para aquisição de bem penhorado de forma parcelada. Além da credora justificar o desinteresse na proposta, os elementos que instruem os autos revelam que o pedido foi formulado em desconformidade com os prazos estabelecidos no artigo 895 do CPC. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO QUE SE JULGA PREJUDICADO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 54 e 55, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser necessária a reunião dos processos 0706463-52.2022.8.07.0008 e 0706450-53.2022.8.07.000, que objetivam o cumprimento provisório de sentença dos honorários de sucumbência, argumentando identidade de partes, causas de pedir e pedidos, para que sejam garantidas a segurança jurídica, a celeridade, a economicidade processual e a menor onerosidade da execução; b) artigos 805 e 895, inciso I e § 8o, ambos do CPC, defendendo as possibilidades de mitigação do limite temporal para proposta, bem como de aquisição de bem em leilão judicial, de forma parcelada, considerando que a proposta para a garantia do juízo é mais vantajosa, de maior valor e menos onerosa ao devedor. Pede a redistribuição dos ônus da sucumbência (ID 60252629). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recurso especial não merece ser admitido, ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por esta razão, ausente o recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que recolhesse em dobro o valor do preparo, conforme dispõe o § 4o do artigo 1.007 do CPC (ID 60300012). Todavia, a parte recorrente, mesmo intimada para efetuar no prazo de 5 (cinco) dias o recolhimento em dobro do valor do preparo, não apresentou o pagamento em dobro do preparo (ID 61008753 e ID 61094431). Dessa forma, incide na espécie o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ, no sentido de que “constatada a irregularidade e devidamente intimada, a parte recorrente deixou de efetuar o recolhimento em dobro, o que torna inafastável a incidência da Súmula 187 desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.412.434/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 6/6/2024). Ainda que tal óbice fosse ultrapassado, descaberia dar trânsito ao recurso no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 54, 55, § 3o, 805 e 895, inciso I e § 8o, todos do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de redistribuição dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020